Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711327-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MELO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO MELO DE SOUSA contra decisão (ID 229613469) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o prosseguimento do processo de origem ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 e de agravo de instrumento interposto contra decisão anterior. Em suas razões (ID 70128089), alega que: 1) o efeito suspensivo não foi deferido no agravo de instrumento nem na ação rescisória; 2) o executado não será prejudicado com o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois a maior parte dos créditos será paga por precatório ou seguirá o cronograma de pagamento de RPV; 3) não há relação de prejudicialidade externa com a ação rescisória, que não foi conhecida. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a suspensão do processo de origem. Preparo comprovado (ID 70132633 ). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator